Tribunal: STJ
Processo: 0034232-11.2020.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891400 - RJ(2025/0102612-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HOSPITAL INTERMEDICA JACAREPAGUA LTDA.
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
AGRAVADO
: G DE C G (MENOR)
REPR. POR
: T S DE C
ADVOGADA
: SUANNY VILLELA SILVA - RJ211822
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FASE DE CONHECIMENTO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial.

II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA54863092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:58:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ea50600f-f0b4-492f-9cf8-186e43cc5674

Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54863092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 10:58:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: ea50600f-f0b4-492f-9cf8-186e43cc5674

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891400 - RJ (2025/0102612-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: HOSPITAL INTERMEDICA JACAREPAGUA LTDA.
ADVOGADO
: BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
AGRAVADO
: G DE C G (MENOR)
REPR. POR
: T S DE C
ADVOGADA
: SUANNY VILLELA SILVA - RJ211822
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FASE DE CONHECIMENTO.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo em
recurso especial para não conhecer do recurso especial.

II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ,
que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso especial (fls.
1.041-1.043).
Documento eletrônico VDA53967837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:31
Código de Controle do Documento: 271cef3f-ae6c-4223-b2fd-5132627e3c10

Em suas razões (fls. 1.049-1.058), a parte agravante alega que diferentemente
do que entendeu a Presidência, o recurso especial não esbarra no óbice da
devendo ser conhecido e provido.
Súmula n. 7/STJ,
Ao final, pede a reconsideração da decisão ou a apreciação do agravo pelo
Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 1.062).
Houve manifestação do MPF, sob a seguinte ementa (fls. 1.079-1.082):
Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial. Alegação de ofensa aos artigos 186, 188, inciso
I, e 927, parágrafo único, do Código Civil. - Decisão agravada que dirimiu com
precisão todas as questões suscitadas. - Parecer pelo não provimento do
agravo interno.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos
da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.041-1.043):
Cuida-se
de
Agravo
apresentado
por
HOSPITAL
INTERMEDICA
JACAREPAGUA LTDA. à decisão que não admitiu seu Recurso Especial.
O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da CF/88, visa reformar
acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, assim resumido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE
CONSUMO. ERRO MÉDICO. SURGIMENTO DE ESCARAS POR
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO/MANUSEIO DE RECÉM-NASCIDO
QUE ESTAVA EM COMA INDUZIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
COM CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE DANO
ESTÉTICO NO VALOR DE RS 7.000,00 E DANOS MORAIS NO VALOR
DE RS 20.000,00 PARA O MENOR E RS 10.000,00 PARA SUA
GENITORA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA PARTE
AUTORA PARA MAJORAÇÃO DOS VALORES. RÉUS QUE PUGNAM
PELA
IMPROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS.
LAUDO
PERICIAL
CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE AS ESCARAS FORAM
DECORRENTES DE DESCUIDO DA EQUIPE MÉDICA. DANO MORAL
CONFIGURADO. FATOS NARRADOS QUE ULTRAPASSAM A
ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. LESÕES CAUSADAS POR
FALTA DE CUIDADO COM RECÉM-NASCIDO, QUE JÁ ESTAVA COM
DIVERSOS PROBLEMAS DE SAÚDE, ESTANDO EM COMA
INDUZIDO. VERBAS QUE MERECEM MAJORAÇÃO. VALOR DE RS
25.000,00 PARA O MENOR E DE RS 15.000,00 PARA SUA GENITORA
QUE SE MOSTRAM RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS COM RELAÇÃO
AO CASO CONCRETO. DANO ESTÉTICO (AUSÊNCIA DE PELO NO
CRÂNIO E CICATRIZ NAS COSTAS) QUE DEVE SER MAJORADO
Documento eletrônico VDA53967837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:31
Código de Controle do Documento: 271cef3f-ae6c-4223-b2fd-5132627e3c10

PARA RS 15.000,00. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS
RÉUS. PARCIAL PROVIMENTO AO IO E 4O RECURSOS.
Quanto à controvérsia, pela alínea "a" do permissivo constitucional, a parte
recorrente alega violação dos arts. 186, 187 e 927, parágrafo único, do CC, no
que concerne à necessidade de redução do exorbitante valor fixado a título de
danos morais, ante a sua desproporcionalidade, trazendo a seguinte
argumentação:
A bem da verdade, aquilo que ficou configurado nos autos, ante a
completa impossibilidade de cura do paciente, é, certamente, incabível a
imposição de indenização por danos morais que totaliza foi majorada a
indenização para R$ 40.000,00(quarenta mil reais) em valores históricos.
Ainda assim, caso houvesse motivação idônea à indenização, resta claro
que o valor ofende a proporcionalidade, eis que não pode a indenização
por erro médico do qual somente houve sequela estética superar a
indenização por morte do paciente.
Não há nos autos qualquer razão que justifique a fixação em valor tão
exorbitante, sobretudo porque, como CONSIGNADO NO V. Acórdão
recorrido, o paciente sequer possui sequelas funcionais.
Tendo sido arbitrada em foi majorada a indenização para R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), resta clara a desproporcionalidade entre o ato ilícito
e a indenização.
Diante disto, é clara a desproporcionalidade entre a indenização fixada e
o dano experimentado, em ofensa clara aos dispositivos constitucionais
e infraconstitucionais, bem como ao princípio da Razoabilidade, eis que
exorbitante a verba indenizatória (fl. 937).
É o relatório.
Decido.
Quanto à controvérsia, o Tribunal a quo se manifestou nos seguintes termos:
A sentença fixou os danos morais em R$ 20.000,00 para o menor e R$
10.000,00 para sua genitora.
Entretanto, considerando os parâmetros acima especificados, conclui-se
que os valores merecem majoração. Em relação ao valor dos danos
morais ao menor, a cifra de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) se
revela suficiente de acordo com a possibilidade econômica do ofensor e
para compensar a dor suportada pelo recém-nascido, de acordo com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Para sua genitora, o
valor de R$ 15.000,00 se mostra mais adequado, considerando que a
apelada já estava vivenciando um momento de angústia com o coma
induzido do menor, que, por descuido, apresentou novo problema de
saúde (fl. 807).
Tal o contexto, incide a Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame
), tendo em vista que, muito embora
de prova não enseja recurso especial"
possa o STJ atuar na revisão das verbas fixadas a título de danos morais, esta
restringe-se aos casos em que arbitrados na origem em valores irrisórios ou
excessivos, o que não se verifica no caso concreto.
Nesse sentido: "Apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou
exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a
jurisprudência desta Corte permite o afastamento da
para
Súmula n. 7/STJ,
possibilitar a revisão. No caso, o montante estabelecido pelo Tribunal de
Documento eletrônico VDA53967837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:31
Código de Controle do Documento: 271cef3f-ae6c-4223-b2fd-5132627e3c10

origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
especial"
REsp n. 2.144.733/RJ,
Ferreira, Quarta Turma, DJEN de
.
9/12/2024)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 2.718.125/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de
AgInt
20/3/2025;
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.582.976/MS,
Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
relator
5/3/2025;
AREsp n. 2.685.985/RJ,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
20/2/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.632.436/MG,
AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina,
9/12/2024;
AREsp n. 2.315.287/SP,
Primeira Turma, DJe de
AgInt no
relator
22/11/2024;
REsp n. 1.860.301/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 24/6/2024.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
art. 85,
de advogado em desfavor da parte recorrente em 15% sobre o valor já
arbitrado nas instâncias de origem, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Intimem-se.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir
pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado".
Neste caso, a parte agravante insiste na tese de que não é o caso de revisão
de arcabouço fático-probatório dos autos, mas de reconhecimento, na esteira da
jurisprudência desta Corte, de que é possível a revisão dos valores dos danos morais
quando se mostrem exorbitantes.
Ocorre que, no caso dos autos, o Tribunal
arbitrou em R$ 25.000,00
a quo
(vinte e cinco mil reais) os danos morais em favor do recém-nascido e em R$
15.000,00 (quinze mil reais) em benefício de sua genitora, nada havendo de exorbitante
em tais quantias, considerando-se que a criança permaneceu longos dias no hospital,
sofrendo úlceras de pressão e escaras no crânio e dorso, cenário que causou forte
apreensão e angústias à sua mãe.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se a
majoração de honorários aplicada pela decisão agravada.
Documento eletrônico VDA53967837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:31
Código de Controle do Documento: 271cef3f-ae6c-4223-b2fd-5132627e3c10

É como voto.
Documento eletrônico VDA53967837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:31
Código de Controle do Documento: 271cef3f-ae6c-4223-b2fd-5132627e3c10

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.891.400 / RJ
Número Registro: 2025/0102612-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00342321120208190203 202524500496 342321120208190203
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HOSPITAL INTERMEDICA JACAREPAGUA LTDA.
ADVOGADO : BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
AGRAVADO
: G DE C G (MENOR)
REPR. POR
: T S DE C
ADVOGADA
: SUANNY VILLELA SILVA - RJ211822
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HOSPITAL INTERMEDICA JACAREPAGUA LTDA.
ADVOGADO : BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - RJ136828
AGRAVADO
: G DE C G (MENOR)
REPR. POR
: T S DE C
ADVOGADA
: SUANNY VILLELA SILVA - RJ211822
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA54847480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:14:30
Código de Controle do Documento: 7bff8b77-7e3a-4d8d-81f7-64c4f82b90ec

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:14:30
Código de Controle do Documento: 7bff8b77-7e3a-4d8d-81f7-64c4f82b90ec